Tribunal: TJDFT
Processo: 0755204-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE HIGIENE DO ESTABELECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Sustenta a autora que contratou com as recorrentes os serviços de transporte aéreo e hospedagem em Porto Seguro/BA, mas a acomodação contratada apresentava péssimas condições de higiene, com forte cheiro de mofo, além de não guardar correspondência ao anúncio oferecido pelas empresas. Após aguardar cerca de 4 horas, foi informada que todos os demais quartos apresentavam as mesmas condições de higiene, sendo forçada a realizar o checkout no mesmo dia e a hospedar-se em outro hotel. Pretende a restituição de R$ 5.522,00 referente à hotelaria e a fixação de danos morais.
2. Nas razões recursais, as recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, pois o serviço de hotelaria foi prestado por terceiros. No mérito, alegam culpa exclusiva de terceiros na prestação do serviço de hotelaria. Afirmam que o quarto, apesar do checkout, continuou à disposição, não havendo que se falar em necessidade de restituição do valor pago ou dano moral, o qual, caso prevaleça entendimento contrário, deve ser minorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) eventual ilegitimidade passiva da agência de viagens; e (ii) a responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços de hotelaria, diante das péssimas condições de higiene apresentadas na acomodação contratada pela agência de viagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a consumidora celebrou contrato diretamente com as agências de viagens recorrentes, às quais incumbiam contratar todos os serviços necessários e, diante da falha na prestação de serviço de hotelaria, devem responder solidariamente, pois integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC; Preliminar rejeitada.
5. A autora/recorrida celebrou com as recorrentes contrato de prestação de serviços consistente em transporte aéreo e hospedagem em Porto Seguro/BA para duas pessoas, entre os dias 22/1/2024 e 1/2/2024, pelo valor de R$9.844,24 (ID 68306261). Contudo, as fotos do quarto (ID 68306265) e as mensagens telefônicas trocadas com uma representante da agência de viagens (ID 68306266) comprovam que o local de hospedagem se encontrava em péssimas condições de higiene e, diante da inexistência de quartos limpos no hotel, foi obrigada a realizar o checkout no mesmo dia e hospedar-se em hotel diverso. Evidente, portanto, a falha na prestação de serviços. Considerando que a contratação se deu perante as empresas recorrentes e o previsto no art. 7o, parágrafo único, do CDC, devem restituir o valor referente à hospedagem, não havendo culpa exclusiva de terceiro no caso.
6. O oferecimento de hospedagem sem condições mínimas de higiene, bem como a demora a que foi submetida a consumidora, sem qualquer resolução do seu problema, pois obrigada a hospedar-se em hotel diverso às próprias custas, configura dano moral a ensejar indenização, em especial pelas diversas tentativas de solução via extrajudicial por meio de mensagens de texto e áudio (ID 68306269, 68306270 e 68306265).
7. O valor da indenização fixado pela sentença da indenização por danos morais (R$2.000,00) se revela razoável e proporcional, em especial considerando que foi submetida a uma espera de cerca de 4 horas com seu filho menor, sem qualquer sucesso, pois não obteve qualquer auxílio das recorrentes quando necessário (ID 68306266, p. 1).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenadas as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.